Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600848-17.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE
FORMAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas da Comissão Provisória do
Partido Comunista do Brasil de Almirante Tamandaré, referentes às Eleições
Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu a ausência de prestação de contas parcial, mas entendeu
que, diante da inexistência de movimentação financeira relevante, a falha não
comprometeria a regularidade das contas, aprovando-as com ressalvas com base
no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em suas razões, o Ministério Público alegou precipitação na sentença,
indeferimento genérico de diligências, ausência de justificativa para contas zeradas,
existência de movimentações relevantes no âmbito da federação partidária e
inconsistências não esclarecidas e requereu a devolução dos autos à origem para
realização de diligências, ou, subsidiariamente, a reprovação ou aprovação com

Num. 44577407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034797100000043517851
Número do documento: 25063019034797100000043517851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:42:18
ressalvas das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando suficientes os documentos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas
parcial e a alegada omissão de informações financeiras por diretório municipal
integrante de federação partidária comprometem a regularidade das contas de
campanha, autorizando sua desaprovação ou a reabertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a realização de
diligências pressupõe insuficiência dos elementos constantes dos autos para o
julgamento da regularidade das contas.
7. A sentença de primeiro grau corretamente observou que os pedidos ministeriais
de diligência não se fundaram em indícios concretos de irregularidade e que a
prestação de contas e

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600848-17.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/05/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600848-
17.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas PC do B - Partido Comunista do Brasil de Almirante Tamandaré relativas às Eleições
Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a
comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente Partido Comunista do Brasil,
referente às Eleições Municipais de 2024. Inicialmente verificou-se que as contas finais foram
apresentadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em conformidade
com o artigo 64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19. Já as contas parciais não foram entregues,
conforme constou no parecer conclusivo e considerando o prazo de 13/09, previsto no artigo 47,
parágrafo 4º da Res. TSE nº 23.607/2019. Tendo em vista que não houve movimentação relevante de
recursos no período das contas parciais, a ausência da prestação parcial, embora reprovável, não
representou grave prejuízo à transparência ou à fiscalização pela Justiça Eleitoral, razão pela qual
julgo suficiente a ressalva quanto a este ponto. Dessa forma, compulsando os autos, verifico a
presença de elementos suficientes à aprovação das contas com ressalva em razão da omissão na
prestação parcial das contas, haja vista não haver qualquer impropriedade ou irregularidade
grave.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE, DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -
PCDOB (RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577407
30/06/2025
19:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44577407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034797100000043517851
Número do documento: 25063019034797100000043517851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:42:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.550

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600848-
17.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE, DO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE
FORMAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas da Comissão Provisória do
Partido Comunista do Brasil de Almirante Tamandaré, referentes às Eleições
Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu a ausência de prestação de contas parcial, mas entendeu
que, diante da inexistência de movimentação financeira relevante, a falha não
comprometeria a regularidade das contas, aprovando-as com ressalvas com base
no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em suas razões, o Ministério Público alegou precipitação na sentença,
indeferimento genérico de diligências, ausência de justificativa para contas zeradas,
existência de movimentações relevantes no âmbito da federação partidária e
inconsistências não esclarecidas e requereu a devolução dos autos à origem para
realização de diligências, ou, subsidiariamente, a reprovação ou aprovação com

Num. 44577407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034797100000043517851
Número do documento: 25063019034797100000043517851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:42:18
ressalvas das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando suficientes os documentos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas
parcial e a alegada omissão de informações financeiras por diretório municipal
integrante de federação partidária comprometem a regularidade das contas de
campanha, autorizando sua desaprovação ou a reabertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a realização de
diligências pressupõe insuficiência dos elementos constantes dos autos para o
julgamento da regularidade das contas.
7. A sentença de primeiro grau corretamente observou que os pedidos ministeriais
de diligência não se fundaram em indícios concretos de irregularidade e que a
prestação de contas estava acompanhada de documentação hábil à análise.
8. Não se exige justificativa para ausência de movimentação financeira, salvo
quando existirem indícios robustos de omissão de receitas ou gastos, o que não se
verificou.
9. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de
dano ou dolo à prestação de contas não enseja a desaprovação.
10. A apresentação de contas "zeradas" por partido que integra federação que
recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
participou ativamente das eleições municipais, por si só, não configura irregularidade
insanável, quando não há indícios de omissão de receitas, despesas ou de uso de
recursos de origem vedada.
11. Não se pode presumir que a comissão provisória do partido tenha recebido
recursos ou omitido movimentação financeira, sendo correta a sua prestação de
contas zerada e legítima a sua aprovação com ressalvas, diante da ausência de
irregularidade comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou com
ressalvas as contas da Comissão Provisória do Partido Comunista do Brasil,
referentes às Eleições Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: A ausência de prestação de contas parcial por diretório
municipal sem movimentação financeira relevante constitui falha formal que, quando

Num. 44577407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034797100000043517851
Número do documento: 25063019034797100000043517851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:42:18
não demonstrado prejuízo à transparência ou à regularidade da campanha, autoriza
a aprovação das contas com ressalvas, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, II
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 64, §3º; 66; 69; 74, II; 75
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, RE 060022410/PR, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/05/2025
TRE/ES, RE 060082518/ES, Rel. Des. Janete Vargas Simões, DJE 24/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44505251), que julgou aprovadas com
ressalvas as contas da Comissão Provisória do Partido Comunista do Brasil, referentes às Eleições
Municipais de 2024.
A sentença de origem reconheceu a ausência da prestação de contas parcial, mas entendeu que, por não ter
havido movimentação financeira relevante no período, tal falha não comprometeu a regularidade das contas,
sendo suficiente sua aprovação com ressalvas, com fundamento no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74,
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44505255), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alega, em suma,
que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de diligências
requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados foram específicos,
individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise; c) é essencial compreender a
justificativa para a apresentação de contas zeradas pelo diretório municipal, especialmente considerando que
a agremiação integra federação com o Partido dos Trabalhadores - PT e o Partido Verde - PV e que o
Partido PC do B recebeu expressivo montante de R$ 55.972.943,54, oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); d) houve efetiva participação do partido nas eleições municipais, por
meio do lançamento de 03 candidaturas ao cargo de vereador; e) as inconsistências, como omissão de
despesas e subavaliação de valores, não foram suficientemente esclarecidas.

Num. 44577407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034797100000043517851
Número do documento: 25063019034797100000043517851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:42:18
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos ao primeiro
grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público. Subsidiariamente, que haja
revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas.
Devidamente intimado para apresentar suas contrarrazões, o recorrido quedou-se silente (ID 44505258).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44534382) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “conforme já exarado na sentença de id. 44505251, os
documentos e esclarecimentos apresentados pela parte prestadora são suficientes para demonstrar a
regularidade das contas e sanar as inconsistências apontadas no parecer técnico”.
É o breve relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas da Comissão Provisória do Partido Comunista do Brasil de
Almirante Tamandaré/PR, relativas às Eleições de 2024.
A decisão de primeiro grau reconheceu a ausência da prestação de contas parcial, porém
concluiu que tal falha não comprometeu a regularidade das contas, uma vez que não houve
movimentação financeira no período correspondente. Destacou ainda que a ausência de
movimentação financeira não constitui, por si só, irregularidade nas contas eleitorais. Diante
disso, concluiu pela aprovação das contas com ressalvas.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o
julgamento de primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a
desaprovação ou aprovação com ressalvas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.”
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“O órgão ministerial apresentou ponderações e solicitou a intimação do
partido para que esclarecesse preliminarmente o motivo de não ter movimentado
recursos financeiros.
Na prestação de contas, as diligências e esclarecimentos devem ser solicitados
quando constatada alguma irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e

Num. 44577407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034797100000043517851
Número do documento: 25063019034797100000043517851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:42:18
o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19. Em outras palavras, cada diligência
requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou algum indício concreto e robusto de omissão de receitas
ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites de gastos, do recebimento
de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou da não identificação
de doadores originários, nas doações recebidas de outras prestadoras ou de
outros prestadores de contas.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, não se
fundam em indícios de irregularidade nem se mostram necessárias,
estando presentes nos autos os os elementos suficientes e objetivamente
exigidos para o julgamento das contas.
Não se exige de candidatos ou do partido uma justificativa para a não
movimentação de recursos financeiros, sendo o caso de solicitar esclarecimentos
e diligências complementares nesse sentido somente quando presentes indícios
concretos de omissão de receitas ou de despesas, o que não ocorre no caso em
exame.
A ausência ou a a movimentação pouco expressiva de recursos financeiros por
um partido não constitui, por si só, irregularidade nas contas eleitorais ou indício
suficiente de omissão de gastos.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos
como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
(...)
Em razão do exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo prestador de contas PC DO B - PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL de Almirante Tamandaré relativas às Eleições Municipais de 2024,
em razão da sua regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a
comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”
Com efeito, o entendimento na jurisprudência da Justiça Eleitoral admite a aprovação com
ressalvas quando ausente prejuízo à transparência e à fiscalização das contas: “A jurisprudência
desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que irregularidades de pequeno valor, sem
repercussão na isonomia ou na transparência do processo eleitoral, podem ser relevadas para
fins de aprovação das contas com ressalvas, especialmente quando demonstrada a boa-fé do
candidato.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060022410/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 30/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data
08/05/2025.)
No caso em apreço, a única irregularidade identificada consiste na ausência de prestação de
contas parcial. Efetivamente, trata-se de falha formal que não prejudica a lisura do pleito, nem a
transparência das contas de campanha.
O parecer conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44505247) não detectou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências

Num. 44577407 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034797100000043517851
Número do documento: 25063019034797100000043517851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:42:19
adicionais. Não se verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas,
recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave que
justificasse a reabertura da instrução ou qualquer outro apontamento que justificasse a aposição
de ressalvas.
Consta dos autos que não houve movimentação de recursos financeiros em campanha,
circunstância efetivamente confirmada pelos extratos eletrônicos (ID 44505237 e 44505238).
No que tange à alegação de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de
irregularidade, em vista de que o Partido Comunista do Brasil integra a federação com o Partido
dos Trabalhadores - PT e o Partido Verde - PV, e que o partido teria recebido volume de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$ 55.972.943,54, não
prospera, uma vez que tais recursos não transitaram nas contas do Diretório Municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A
apresentação de prestação de contas “zeradas” por partido político que tenha participado
ativamente do processo eleitoral, ainda que não tenha recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si só, irregularidade insanável.
Ainda que a Federação tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se constatou repasse
desses recursos ao diretório municipal, o que justifica, na ausência de movimentação financeira
local, a aprovação com ressalvas — não se podendo imputar responsabilidade contábil a quem
não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas
prestações de contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas
contas anuais da agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos
e da regularidade das atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional da federação ou do partido, ou
mesmo a participação ativa do Partido Comunista do Brasil no processo eleitoral municipal, não
autoriza presumir que o diretório municipal tenha recebido recursos ou omitido movimentação
financeira. Na ausência de provas concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser
responsabilizado, sendo aceita sua prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação com
ressalvas, diante da falha formal e da boa-fé evidenciada.
No caso concreto, não se verifica qualquer indício de má-fé: A adoção dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consagrada em precedentes da Corte Superior, impõe a
distinção entre irregularidades formais e substanciais, autorizando solução menos gravosa nas
hipóteses em que a falha não compromete a transparência, a confiabilidade ou a regularidade da
prestação de contas.(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Recurso Eleitoral
060082518/ES, Relator(a) Des. Janete Vargas Simoes, Acórdão de 15/04/2025, Publicado no(a)
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 74, data 24/04/2025.)
O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou o apontamento da unidade

Num. 44577407 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034797100000043517851
Número do documento: 25063019034797100000043517851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:42:19
técnica, quanto a ausência da prestação de contas parcial e aprovou as contas com ressalvas,
exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a
alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente
fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
integralmente sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas da Comissão Provisória do Partido Comunista do Brasil,
referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600848-
17.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE, DO PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB- Advogado do(a) RECORRIDO: LEONARDO MATEUS NOLLI -
PR88001
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025